Tribunal: STF
Processo: Rcl 50637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno interposto por CRISTIANO BONFIGLIO contra decisão que julgou PROCEDENTE a Reclamação, sob o argumento de violação ao que decidido na ADI 3.395.



    Neste Recurso de Agravo, a parte informa que, no que se refere à discussão sobre a competência para analisar o processo, já foi objeto de prévia discussão nos autos, estando alcançada pelo instituto da coisa julgada desde antes do ajuizamento da presente Reclamação. Pede, portanto, que “seja extinta sem resolução de mérito a presente reclamação, nos termos do art. 988, §5°, I, do CPC e Súmula n° 734 do STF, eis que ajuizada contra ato judicial transitado em julgado, revogando-se a decisão do relator que, induzido em erro pela Reclamante, julgou procedente o pedido” (doc. 17).



    É o relatório. Decido.



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    Reanalisando o caso sob o prisma das informações trazidas pela parte agravante, não constantes dos documentos que instruíram a inicial, reconsidero a decisão anteriormente proferida, reconhecendo a incidência da vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da súmula 734-STF ao caso.



    Antes de avançar, faço um breve apanhado dos fatos ocorridos na origem. 



    Ajuizada a reclamação trabalhista e suscitada a questão da competência, o Juízo de 1º Grau, em 29/7/2017, declarou incompetente a Justiça do Trabalho para analisar o caso, acolhendo a preliminar arguida pela municipalidade aqui Reclamante, uma vez que (doc. 19, fls. 25-30):



    não obstante a contratação do autor tenha se dado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a natureza de sua vinculação com o município reclamado é jurídico administrativa, vinculada a Programa Específico para atender demanda do sistema de saúde municipal, sendo vedado ao Município a contratação por regime jurídico diverso, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal na decisão proferida na Medida Cautelar em ADI 2135/DF, que restabeleceu a redação original ao caput do artigo 39 da CF /88.



    Entretanto, em sede de Recurso Ordinário, na data de 14/12/2017, a decisão acima foi reformada, reconhecendo-se, pois, a competência da Justiça do Trabalho para analisar a demanda, determinando-se, ainda, “o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito” (doc. 19, fls. 31 e 34):



    RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO TEMPORÁRIO ADMITIDO EM CONTRATO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. A natureza jurídica dos contratos firmados está vinculada à legislação municipal que autorizou a criação e contratação de empregados, a qual, no caso em concreto, estabeleceu, de maneira expressa, que a admissão se daria sob a égide da CLT, não se tratando de contratação de servidor público, que se submete a regime jurídico estatutário, hipótese reconhecida na ADI 3.395. Tese Jurídica Prevalecente nº 7 deste Tribunal. Recurso ordinário do reclamante provido para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.



    Na sequência, o Município ora Reclamante interpôs Recurso de Revista argumentando unicamente com a incompetência da Justiça do Trabalho (doc. 19, fls. 37-52), o qual teve seguimento negado em 12/6/2019 (doc. 19, fls. 53-54). O AIRR interposto na sequência foi desprovido em 22/4/2020 (doc. 19, fls. 63-66). 



    O processo transitou em julgado na data de 15/6/2020 (doc. 19, fl. 67 e consulta ao sítio eletrônico do TST), motivo pelo qual o processo voltou ao 1º Grau, sendo certificado o seguinte nos autos (doc. 19, fl. 70):



    CERTIFICO que os presentes autos retornaram do Colendo TST com decisão transitada em julgado que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do Município de São Leopoldo, restando mantida a decisão do Egrégio TRT4 no acórdão de Id.aa737a6, declarou a competência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. 



    O processo foi novamente julgado em 1ª e 2ª Instâncias, aguardando julgamento de AIRR ali interposto, conforme consulta ao sítio eletrônico do TRT-4.



    Portanto, o que se observa do acima relatado é a impossibilidade de voltar a discutir, no presente caso, a questão da competência para julgar o feito, porque já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734-STF.



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão processual, em havendo a renovação do próprio julgamento de mérito da questão a partir da ordem dada pela decisão transitada em julgado, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Fica prejudicado o Agravo Regimental interposto.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente